Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPESAS LOCATÍCIAS E MULTA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGUNDA AUTORA. OCORRÊNCIA. PARTE NÃO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, EM SUA INTEGRALIDADE, EM FAVOR DA PRIMEIRA AUTORA.
1. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC).
2. A ilegitimidade ativa “ad causam” é questão de ordem pública não sujeita à preclusão, de forma que pode ser reconhecida de ofício e em grau recursal.
3. Não obstante na inicial as autoras tenham alegado que ambas firmaram contrato com a requerida, a análise dos documentos trazidos aos autos pelas autoras juntamente à inicial revela que apenas a primeira autora é parte em tal contrato, assim como ela é a titular da unidade consumidora que recebeu a multa, de modo que inexiste relação jurídica entre a segunda autora e a requerida.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reconhecer a ilegitimidade ativa da segunda autora e extinguir parcialmente o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 da Lei n.o 9.099/95 c/c art. 485, VI, do CPC, mantendo, nos seus demais termos, a condenação. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.